Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDINA DE CARVALHO MIRANDA REU: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por EDINA DE CARVALHO MIRANDA em face de HELIO MIRANDA ALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS. A Autora busca rescindir, com base no art. 966, incisos V e VIII do CPC, sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de Ação Anulatória (n. 0711145-19.2019.8.07.0020), que declarou a nulidade de partilha realizada em ação de divórcio consensual e condenou a parte ré, ora Autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa (ID 62920753). Alega que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou dos estudos de seu filho. Aduz que embora seja servidora pública federal e possua renda superior a 5 salários-mínimos, ajuda familiares e está sofrendo a execução de honorários de sucumbência promovida pelo segundo requerido, razão por que todo valor em execução comprometeria o seu sustento e os estudos de seu filho. Requer, portanto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Autora também requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a execução de honorários de sucumbência, no montante de R$ 144.122,15. Aduz para tanto que está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora. É o relatório. Decido. A petição inicial da Ação Rescisória deve ser elaborada com observância dos requisitos do art. 319 c/c art. 968 do CPC. No caso, a Autora não traz aos autos prova acerca do trânsito em julgado da sentença rescindenda, tampouco instrui os autos com a comprovação do valor do cumprimento de sentença que pretende obstar o prosseguimento. Portanto, com base no art. 321 do CPC, faculto à Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir o seu pedido com prova a respeito do conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, de modo a aferir, com precisão, a correção do valor dado à causa. No mesmo prazo, determino que a Autora demonstre o cumprimento do disposto no art. 975 do CPC. Após, caso admitida a demanda rescisória, apreciarei o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2024 18:38:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador